Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Pedido não apreciado na decisão agravada. Supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Concessão para dispensa do preparo. Impugnação à penhora. Valor bloqueado em conta bancária. Impenhorabilidade. Não comprovação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora de valor bloqueado em conta bancária da executada, nesta sede agravante.
2. Agravo interno em face da decisão liminar, que concedeu a gratuidade de justiça tão somente para dispensa do preparo.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em verificar se procedem as questões arguidas na impugnação à penhora e os argumentos defendidos em agravo interno.
III. Razões de decidir
4. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência.
5. Se os documentos que instruem os autos comprovam a hipossuficiência da agravante, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, no entanto, somente para dispensa do preparo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
6. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza a penhora de ativos financeiros de associação sem fins lucrativos, desde que não haja comprometimento da atividade exercida pela entidade executada.
8. A receita de entidade associativa não ostenta a natureza impenhorável das verbas elencadas no Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99; art. 102, caput; art. 833, IV; art. 835, I; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0709261-05.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025; AGI 0716910-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025; AGI 0733388-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025.